Tribunal: TJDFT
Processo: 0739533-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIOS INEXISTENTE. MATÉRIA EQUACIONADA COM CLAREZA. INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. VIA RECURSAL INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. ERRO DE FATO. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA QUANTIA INCONTROVERSA. SANAÇÃO.
I. O Agravado, sob o fundamento de omissão, na realidade expressa o seu inconformismo com a conclusão de que “a declaração de inconstitucionalidade anterior ao trânsito em julgado afeta a executoriedade do título judicial no que diz respeito ao índice de correção monetária”.
II. O colegiado não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, senão aqueles capazes de infirmar a conclusão pela incidência do IPCA-E, segundo a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
IV. Em se tratando de impugnação parcial, concernente a excesso de execução, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa, nos termos do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil.
V. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.205.530, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
VI. Embargos de Declaração do Agravado desprovido. Embargos de declaração dos Agravantes provido.